Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DEVIDA. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “Condenar o requerido ao pagamento de R$25.639,05, acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC desde a data da citação, bem como outras obrigações condominiais que venceram no curso desta ação.”. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o recorrido não demonstrou ter legitimidade passiva do recorrente. Devendo, portanto, ser reconhecida a inépcia da inicial. Esclarece que a petição inicial deixou de indicar elementos mínimos necessários para a conclusão da controvérsia, não comprovou o inadimplemento alegado, devendo ser extinta sem julgamento do mérito. Devendo ser excluídas da execução as parcelas vincendas do condomínio. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente é um condômino devidamente registrado, com convenção e regimento interno devidamente registrados. Foram realizadas inúmeras tentativas de recebimento dos créditos devidos pelo recorrente. O inadimplemento foi amplamente demonstrado nos autos. Em relação às parcelas vincendas, conforme entendimento do STJ, as exceções em face à certeza, como acontece com juros legais, correção monetária e verbas sucumbenciais, e nas hipóteses que autorizam pedido genérico, Art. 324 do Código de Processo Civil. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Consultando os autos verifico que o recorrente, cessionário do imóvel localizado no Lote 3, Conjunto F, Quadra 01 – Residencial São Francisco – Recanto das Emas/DF, ID 52870960, desde Junho/2011. Consta dos autos a Ficha de Cadastro Imobiliário, do GDF, ID 52870959, tendo como proprietário o Sr. José Ribamar de Sousa Santos, ora recorrente. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeitada.
6. O recorrido juntou aos autos planilha de débitos do recorrente, ID 52870961, pág. 1/2, até a competência 06/2023, mês de protocolo da presente ação.
7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 14 firmou a seguinte tese: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do "quantum debeatur" mediante simples cálculo aritmético".
8. O artigo 323 do Código de Processo Civil, admite a inclusão, no título executivo, de prestações de trato sucessivo, que se aplica à execução do sistema dos juizados especiais, de modo que, por extensão se aplica a tese firmada no IRDR acima referido. É cabível, portanto, a condenação do réu/recorrente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, enquanto durar a obrigação, na forma do art. 323 do CPC.
9. O recorrente não se incumbiu de provar a inexistência de sua dívida. Não há nos autos prova de que os valores foram pagos ou de que tal cobrança é indevida. Assim, ante a ausência de fatos que modifiquem ou extinga o direito do recorrido, as taxas condominiais devem ser cobradas do recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.